Tribunal: TJSP
Processo: 2213023-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Admissível o arresto on-line de ativos financeiros, quando o devedor não é localizado em seu domicílio (CPC/2015, art. 830), ante as previsões legais de conversão de arresto em penhora (CPC/2015, art. 830, §§2o e §3o) e de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira (CPC/2015, art. 835, I), inclusive mediante constrição judicial por procedimento

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Admissível o arresto on-line de ativos financeiros, quando o devedor não é localizado em seu domicílio (CPC/2015, art. 830), ante as previsões legais de conversão de arresto em penhora (CPC/2015, art. 830, §§2o e §3o) e de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira (CPC/2015, art. 835, I), inclusive mediante constrição judicial por procedimento on-line (CPC/2015, art. 854) – O requisito da não localização do devedor, exigido pelo art. 830, do CPC/2015, para o deferimento do arresto on line, ficou caracterizado com a infrutífera diligência realizada para sua citação, no endereço constante do título executivo - Admissível o deferimento do arresto on line com a posterior conversão em penhora, a teor do art. 830, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, independentemente da citação da parte executada – Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de arresto on line de bens de titularidade da parte executada, até o limite do débito exequendo.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2213023-
97.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000867519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213023-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SAFRA S/A, são agravados G D LIMA LOJA DE CONVENIENCIAS e
GILVANDRO DIAS LIMA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2213023-
97.2020.8.26.0000
VOTO no 36532
Agravo de Instrumento no 2213023-97.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 36a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Banco Safra S/A
Agravados: G D Lima Loja de Conveniências e Outro
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Admissível o arresto on-line de ativos financeiros,
quando o devedor não é localizado em seu domicílio
(CPC/2015, art. 830), ante as previsões legais de
conversão de arresto em penhora (CPC/2015, art. 830,
§§2o e §3o) e de penhora de dinheiro em depósito ou
aplicação financeira (CPC/2015, art. 835, I), inclusive
mediante constrição judicial por procedimento on-line
(CPC/2015, art. 854) O requisito da não localização do
devedor, exigido pelo art. 830, do CPC/2015, para o
deferimento do arresto on line, ficou caracterizado com a
infrutífera diligência realizada para sua citação, no
endereço constante do título executivo - Admissível o
deferimento do arresto on line com a posterior conversão
em penhora, a teor do art. 830, §§ 2o e 3o, do CPC/2015,
independentemente da citação da parte executada

Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de
arresto on line de bens de titularidade da parte executada,
até o limite do débito exequendo.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a
r. decisão, cuja cópia se encontra a fls. 129 dos autos de origem, que indeferiu
pedido de arresto on line de bens de titularidade da parte agravada pelos Sistemas
Bacenjud, Renajud e Infojud.
O agravante sustenta que: (a) “Não há dúvida que ao
impor como condição para a concessão do arresto o fato de não se encontrar o
devedor, a lei pressupõe uma situação de urgência na qual deve ser tomada uma
medida assecuratória da eficácia da própria prestação da tutela jurisdicional
executiva”; (b) “Trata-se, portanto, do chamado “arresto executivo”, em que a
citação do executado é condição necessária apenas para a sua conversão em
penhora, e não para a efetivação do ato de constrição, nos termos previstos nos
artigos 830 e 854 do novo Código de Processo Civil”; (c) “(...) inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2213023-
97.2020.8.26.0000
ilegalidade na medida requerida, não constituindo devassa de informações
sigilosas, mas sim medida útil à pesquisa e localização de bens que possam servir
à garantia do juízo, por meio da penhora ou do arresto, a ser convertido em
penhora. Nada além da concretização dos princípios da celeridade e da efetividade
da prestação jurisdicional, pois não pode ser ignorado que o objetivo principal do
processo executivo é a satisfação de um crédito inadimplido”; (d) “Tal inovação
está insculpida no art. 854 do NCPC, onde expressamente prevê que, a o juiz
requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado,
determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela
autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis
ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a
indisponibilidade ao valor indicado na execução” e (e) “(...) o deferimento do
arresto cautelar não importa em prejuízo aos executados agravados, pois tornados
indisponíveis os bens e ativos financeiros, os mesmos serão citados/intimados e
terão prazo de cinco dias para comprovarem que as quantias tornadas
indisponíveis seriam impenhoráveis, ou que por qualquer outro motivo legal não
poderiam ser bloqueados, sendo que, acolhida qualquer dessas alegações, o juiz
determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva”.
O presente recurso foi processado sem atribuição de
efeito suspensivo.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pelo
agravante contra os agravados, lastreada em uma cédula de crédito bancário,
objetivando o recebimento do valor de R$80.647,01, para maio de 2020.
Após a tentativa infrutífera de citação da parte
executada, o credor requereu o arresto on line de bens de titularidade da parte
agravada pelos Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud (fls. 124/125 dos autos de
origem).
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
No caso em análise, não é possível vislumbrar os requisitos
caracterizadores de urgência, já que não restou minimamente
demonstrada qualquer tentativa de dilapidação patrimonial tendente a
esvaziar a presente execução. Desta forma, inadmissível o provimento
cautelar pretendido.
Promova a parte autora a citação dos executados, ato regular do
processo, em 15 dias. No silêncio, por mais de 30 dias, intime-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2213023-
97.2020.8.26.0000
pessoalmente para os fins do art. 485, III do CPC.
Int”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de
reforma da r. decisão agravada para deferir “arresto e pela localização de bens dos
agravados junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud”.
3. Desnecessária a providência prevista no art. 1.019,
II, CPC/2015, ante a não localização da parte agravada no endereço fornecido nos
autos de origem.
4. Reforma-se a r. decisão agravada.
4.1. Admissível o arresto on-line de ativos
financeiros, quando o devedor não é localizado em seu domicílio (CPC/2015, art.
830), ante as previsões legais de conversão de arresto em penhora (CPC/2015, art.
830, §§2o e §3o) e de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira
(CPC/2015, art. 835, I), inclusive mediante constrição judicial por procedimento
on-line (CPC/2015, art. 854).
Neste sentido, a orientação dos seguintes julgados
extraídos dos sites: (a) do Eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS
NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO
CPC. BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI
N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 1.-
"1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora,
de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura
penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não
ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do
executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC,
art. 655-A, aplicado por analogia). (...)." (REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/08/2013). 2.- Recurso Especial
provido, para permitir o arresto on line, a ser efetivado na origem.” (STJ-3a
Turma, REsp 1338032/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 05/11/2013, DJe 29/11/2013,
o destaque não consta do original); e (b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1)
“Recurso - AGRAVO DE INSTRUMENTO - pretensão de arresto de bens e
valores eventualmente informados pelo BACEN e Delegacia da Receita
Federal e no limite do crédito exeqüendo - cabimento - executados não
localizados - aplicação das regras dos artigos 653 e 654, ambos do CPC -
Agravo de instrumento provido.” (Agravo de Instrumento 7.200.220-3, rel. Des.
Ribeiro de Souza, v.u., j. 30.01.2008, o destaque não consta do original); (b.2)
“ARRESTO - Execução por título extrajudicial - Tentativas de citação
frustradas - Requerimento do exeqüente de que se bloqueie, via BacenJud,
ativos financeiros dos executados - Cabimento - Hipótese de arresto, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2213023-
97.2020.8.26.0000
termos do art 653 do CPC - Inexistência de óbice a que tal se dê por meio do
chamado bloqueio "on line"- Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
7.246.825-4, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 07.05.2008, o destaque não consta do
original); e (b.3) “ARRESTO ON LINE - Cabimento - Devedor não localizado
- Se é possível a penhora on line, quando não localizados os devedores, viável
também o arresto on line, desde que não encontrados os devedores para
citação. EXECUÇÃO - Requisição de informações à Receita Federal para
obter informações acerca da existência de bens em nome do executado -
Admissibilidade. Recurso provido” (20a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no0156503-06.2010.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Junior, j.
27.07.2010, o destaque não consta do original).
Admite-se que o arresto incidental ou executivo,
inclusive designado de “pré-penhora”, previsto no art. 830, CPC/2015, tem a
mesma natureza executiva da penhora e é a ela equiparável, para fins de bloqueio
on line. Isto porque, como explica Araken de Assis: “Em realidade, o art. 653
prevê a consumação de ato de natureza executiva, caracterizado pela inversão da
ordem natural subsumida no art. 652, porque coloca antes da citação do devedor a
apreensão de seus bens. (...) No que respeita a finalidade, a pré-penhora visa
apreender desde logo os bens aptos à satisfação do crédito, nos limites
determinados pelo art. 659, se e enquanto a ausência do executado impedir sua
citação”(“Manual da Execução", 11a ed., RT, 2007, SP, p. 584/585, item no 218).
4.2. No caso dos autos, o agravante ajuizou ação de
execução por quantia certa, lastreada em uma cédula de crédito bancário,
objetivando o recebimento do valor de R$80.647,01, para maio de 2020, contra os
agravados.
Os executados não foram localizados na diligência
para citação dos devedores, feita por meio de carta com aviso de recebimento (fls.
120/121 dos autos de origem), no endereço fornecido no título executivo, qual
seja, Rua Santo Dias da Silva, 142, sala 02 Vila Santa Mônica São Bernardo
do Campo/SP (fls. 53 dos autos de origem).
Diante da diligência infrutífera para a localização
dos devedores, o agravante requereu “o arresto on line de bens de titularidade da
parte agravada pelos Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud” (fls. 124/125 dos
autos de origem).
O requisito da não localização da parte devedora,
exigido pelo art. 830, do CPC/2015, para o deferimento do arresto on line, ficou
caracterizado com a infrutífera diligência realizada para sua citação, no endereço
constante do título exequendo.
Disto decorre que, no caso dos autos, é admissível o
deferimento do arresto on line com a posterior conversão em penhora, a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2213023-
97.2020.8.26.0000
art. 830, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, independentemente da citação da parte
executada.
No mesmo sentido, para casos análogos, mas com
inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg.
Tribunal de Justiça: (a) “Agravo de Instrumento. Execução de título
extrajudicial. Arresto online. Executados não localizados. Tentativas de
citação nos endereços constantes do contrato. Possibilidade de bloqueio de
bens dos executados. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (38a Câmara
de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2254383-85.2015.8.26.0000, rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, j. 27/01/2016, o destaque não consta do original); (b)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRETENSÃO DE REFORMA
DA DECISÃO QUE INDEFERIU ARRESTO DE BENS ANTES DA
CITAÇÃO DA EXECUTADA CABIMENTO Não tendo sido localizada a
executada para citação no endereço constante do contrato entabulado pelas
partes, fica autorizado o imediato arresto de bens, nos termos do art. 653 do
CPC, garantindo a celeridade e efetividade do processo de execução. Recurso
provido.”
(11a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
2212091-22.2014.8.26.0000, rel. Des. Walter Fonseca, j. 18/12/2014, o destaque
não consta do original); e (c) “AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução
fundada em título extrajudicial Executados não encontrados, para fins de
citação pessoal, no endereço constante dos autos, previsto no contrato
celebrado entre as partes - Pretensão das exequentes de arresto de
determinado bem - Admissibilidade - Art. 653, do CPC - Precedentes do STJ
e do TJ-SP Decisão reformada - Agravo de instrumento provido.” (24a Câmara
de Direito Privado, Agravo de Instrumento 172552-54.2012.8.26.0000, rel. Des.
Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 13/09/2012, o destaque não consta do
original).
Observa-se que, nos termos do Comunicado CG no
880/2020, relativo ao Ofício-Circular No 296 SEP, do CNJ, o Sistema Bacenjud
foi substituído pelo Sistema Sisbajud, a partir de 08.09.2020.
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM
Juízo da causa, o recurso deve ser provido, para deferir o pedido de arresto on line
de bens de titularidade da parte executada, até o limite do débito exequendo.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2213023-
97.2020.8.26.0000